Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INERCIA DO ADVOGADO CONSTITUIDO. DESCADASTRAMENTO. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste nulidade na citação por edital quando não localizados os réus nos endereços disponibilizados nos autos.
2. Após habilitação nos autos do advogado constituído e reaberto o prazo para apresentação de resposta escrita, o ora impetrante se manteve inerte e não atendeu as determinações do juízo, o que resultou no seu descadastramento para que a Defensoria Pública pudesse ser habilitada para atuar na defesa dos denunciados.
3. Embora o advogado constituído tenha sido descadastrado para atuação no processo, não houve comprovação de proibição de acesso aos autos via PJe.
4. Ordem denegada.